Tribunal: TJMT
Processo: 1002342-48.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002342-48.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSVALDO GREGORIO DA SILVA - CPF: 156.642.871-87 (APELANTE), DEISI VIEIRA FERREIRA - CPF: 706.985.110-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA IMPEDE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MANTIDO O DEVER DO AUTOR DE PROVAR OS FATOS – RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE – VALORES RECEBIDOS EM CONTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII), todavia, a ausência de verossimilhança impede a inversão do ônus da prova mantido o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência das provas das alegações do autor, corroboradas pelos documentos e pela verossimilhança das alegações do réu, conduz à improcedência da demanda.

II - A relação jurídica entre os recorrentes é inegável, bem como o recebimento de várias transferências bancárias advindas da parte recorrida, destarte, não pode a parte recorrente alegar desconhecimento dos valores recebidos e consequentes descontos realizados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OSVALDO GREGORIO DA SILVA em face de sentença proferida na ação de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PERDAS E DANOS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO E ABUSIVO COM PEDIDO DE TUTELA”, nos autos de nº 1002342-48.2018.8.11.0003, onde litiga com BANCO BRADESCO S.A. perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 53062037 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido inicial; condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em verba que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais), suspensas sua exigibilidade, vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em suma, aduz o apelante sob ID. 53062039 responsabilidade civil objetiva, e não aquiliana; relação consumerista; necessidade de inversão do ônus da prova; que a responsabilidade civil é objetiva, decorrente do cometimento de recorrente ilícito civil; que o Bradesco confessa os débitos e ainda atribui legitimidade aos 180 descontos efetuados no período de abril/2013 à março/2018, tentando convencer se tratar de exercício regular de um direito e sem qualquer prejuízo ao Recorrente; que foram 18 (dezoito) empréstimos identificados na conta corrente do Recorrente, destes, apenas um foi efetivamente contratado, o do dia 16/05/2014, no valor três mil reais, os demais foram simplesmente “lançados na conta”; que foram identificados nos extratos bancários R$ 12.163,79 reais emprestados ao Recorrente, sem que houvesse solicitado, referente 08 empréstimos; sendo que, outros 08 (oito) descontos não identificam o valor dos eventuais empréstimos; que era ônus da defesa de trazer aos autos os contratos referentes a todos os descontos demonstrados pelo Recorrente.

Contrarrazões sob ID. 53062042.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A demanda cinge-se na afirmação autoral de realização de cobranças indevidas consignadas da instituição bancária recorrida, diante da alegada ausência de contratação de empréstimo.

Em instância primeva o magistrado aquo entendeu ser improcedente a reclamação noticiada.

A tese recursal da parte apelante funda-se na reiterada negativa de contratação de empréstimos consignados em conta bancária. A recorrente ajuizou ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, afirmando ter contratado apenas um empréstimo junto à recorrida, refutando os demais descontos junto a sua conta.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII), todavia, a ausência de verossimilhança impede a inversão do ônus da prova mantido o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência das provas das alegações do autor, corroboradas pelos documentos e pela verossimilhança das alegações do réu, conduz à improcedência da demanda.

No caso concreto, observa-se que a recorrente deixou de comprovar minimamente a existência de ilegalidade na conduta da parte recorrida.

É imprescindível salientar que a relação jurídica entre os litigantes é fato incontroverso nos autos, diante das afirmações noticiadas bem como documentos encartados nos autos.

O CPC preleciona:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Nota-se que apesar de existir apenas um contrato impresso, a relação jurídica entre os recorrentes é inegável, bem como o recebimento de várias transferências bancárias advindas da parte recorrida, destarte, não pode a parte recorrente alegar desconhecimento dos valores recebidos e consequentes descontos realizados.

Assim, tratando-se esta ação de indenização por danos materiais e morais devido a cobrança indevida de depósitos para liberação de empréstimo, conclui-se que não há prova mínima ou verossimilhança entre as alegações e as provas trazidas, pois as parcas provas não comprovam nem mesmo minimamente o que foi alegado pela recorrente.

Desse modo, como não apresentou material probatório mínimo, não há o que se falar em restituição ou danos morais.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Dessa forma:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A jurisprudência coaduna:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO, POR MEIO DE SENHA PESSOAL - CHEQUE ESPECIAL - UTILIZAÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO - DÉBITO COMPROVADO - COBRANÇA DEVIDA. - Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e evidenciada a inadimplência, é lícita a cobrança, tratando-se de exercício regular de direito do credor, e, consequentemente, não há que se falar em indenização. - É dever do titular do cartão a sua conservação e guarda, motivo pelo qual não é possível responsabilizar a instituição financeira pelo empréstimo realizado em caixa eletrônico, através do uso de senha pessoal e intransferível. - Restando comprovado que a parte autora utilizou do cheque especial disponibilizado na conta corrente, correta a cobrança feita pelo banco. - Recurso principal provido e recurso adesivo prejudicado.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10183150001042001 MG - Data de publicação: 11/04/2017).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fulcro no art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020